Tribunal: TJDFT
Processo: 0727143-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LAUDOS PARTICULARES UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PARA INFIRMAR A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em demanda na qual o agravante pleiteia o reconhecimento do direito de se inscrever em concurso público na condição de pessoa com deficiência, após o indeferimento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante são suficientes para afastar, em sede de tutela de urgência, a conclusão da banca examinadora acerca da inexistência da alegada deficiência; e (II) estabelecer se a carteira de identificação da pessoa com deficiência confere, aprioristicamente, direito subjetivo à inscrição em concurso público como PCD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravante goza de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca.
4. Laudos médicos particulares, produzidos unilateralmente, não possuem força probatória suficiente para desconstituir a avaliação realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, conforme o art. 2o, § 1o, da Lei no 13.146/2015.
5. O controle judicial de atos administrativos em concursos públicos, segundo o STF (Tema 485 da repercussão geral, RE 632.853/CE), só é admissível em hipóteses excepcionais de erro material evidente ou violação manifesta de normas, o que não se verifica no caso em exame.
6. A aferição da condição de pessoa com deficiência demanda dilação probatória e contraditório, incompatíveis com a cognição sumária da tutela de urgência.
7. A carteira de identificação da pessoa com deficiência não gera presunção absoluta de enquadramento como PCD para fins de inscrição em concurso público, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia entre candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O ato administrativo que indefere inscrição em concurso público na condição de PCD goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca.
2. Laudos médicos particulares unilaterais não bastam para infirmar a avaliação biopsicossocial realizada por banca examinadora.
3. A carteira de identificação da pessoa com deficiência não ampara a participação em concurso público como PCD.
4. O controle judicial de atos de concurso público limita-se às hipóteses excepcionais de ilegalidade flagrante ou erro material evidente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o; e Lei no 13.146/2015, art. 2o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral).